Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717634-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA AGRAVADO: OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristine da Silva Souza e Josimar Pereira de Souza contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0700526-73.2022.8.07.0004) deflagrado por Otanylda Tavares Badu de Oliveira Gonçalves, em que o Juízo a quo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado Josimar (ID 35848045 – p. 3/5). Em suas razões recursais, alegam os agravantes, em síntese, que o salário é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do CPC, exceto quando se tratar de verba alimentar, conforme o § 2o da citada norma processual, o que não ocorre no caso concreto. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumentam que, no caso em comento, não é possível realizar desconto do salário do executado/agravante, pois é o único provedor do lar, arcando com despesas para moradia, educação dos filhos, dentre outras, além de figurar como executado em outros quatro processos e possuir débito com agiota. Citam jurisprudência sobre o tema. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a penhora de 10% sobre o salário do agravante Josimar. Pedem, ainda, a gratuidade de justiça. Despacho ao ID 35896433, determinando-se a juntada de documentos específicos para comprovar a alegada hipossuficiência. Em resposta, os agravantes disseram que os documentos juntados são suficientes. Subsidiariamente, requereram prazo para o pagamento das custas processuais (ID 36352565). Deferido o derradeiro prazo de 5 dias (ID 36394224), sobreveio a guia recursal acompanhada de comprovante de pagamento do preparo (ID 36654303 e ID 36654304). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. No que tange às hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, estas são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Sob esse cenário, o art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar, restando obstada a efetivação da penhora. Cumpre destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, flexibilizou a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, de modo que a jurisprudência da Corte Especial assim se orienta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se aresto deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso, não há evidências de que a constrição no percentual requerido na origem afronte a dignidade do devedor e de sua família. 2. De acordo com o precedente nesta Corte, "O ônus da prova acerca da alegada impenhorabilidade da verba constrita é do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil." (AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1402304, 07254725820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. No caso vertente, o cumprimento de sentença versa sobre honorários sucumbenciais (ID 113057867 dos autos de origem), cujo débito, atualizado até 10/05/2022, soma a quantia de R$21.541,98 (ID 124125931 dos autos de origem). Com efeito, a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar, expressamente prevista no art. 85, §14, do CPC. Por outro lado, vê-se que o agravante é analista do SERPRO, tendo auferido no mês de abril de 2022 a importância líquida de R$7.975,68 (ID 35848057 – p. 1). Em que pese a alegação de que é o único provedor do lar, tal assertiva não restou suficientemente demonstrada. Isso porque, em relação à agravante Maria Cristine da Silva Souza, constou do início da peça recursal (ID 35848044 – p. 3) a afirmação de que “atualmente labora como técnica de coleta II, na empresa DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A, tendo dinheiro apenas para sua subsistência”. Todavia, mais adiante (ID 35848044 – p. 11), contrariamente ao que fora antes alegado, afirmou-se que a agravante não trabalha, apenas estuda, cuida do lar e dos filhos. Nesse cenário, facultada a comprovação do exercício ou não de atividade remunerada pela executada Maria Cristine, os agravantes quedaram-se inertes. A propósito, por meio do despacho de ID 35896433, conferiu-se ao agravante oportunidade para comprovar as despesas com educação (IDs 35849721, 35849724 e 35849725), bem como com telefone, água, luz e gás (ID 35848058 e seguintes), uma vez que os boletos e faturas vieram desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento. Contudo, a determinação não restou atendida. Desse modo, a constrição de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante até a satisfação integral do débito é medida não só legítima como razoável, até mesmo porque não comprovadas as alegações de comprometimento da subsistência familiar. Destarte, auferindo o devedor renda mensal superior à média nacional, e inexistindo evidências de que a constrição no percentual de 10% afronta a dignidade do devedor e de sua família, deve a constrição ser mantida, tendo em vista o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CHEQUES. PENHORA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proferida em procedimento monitório que constituiu em título executivo judicial o crédito consubstanciado em 9 cheques e no qual foi indeferido desconto em folha até quitação integral do débito. 2. A Turma admite a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. Diante dessa compreensão jurisprudencial, caberia ao agravado-executado fazer prova nos autos de que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência. Contudo, os elementos não se mostram suficientes para evidenciar que desse ônus o recorrido se desincumbiu, pois está sendo defendido pela curadoria especial. 4. Mesmo com a penhora mensal de 10% de sua remuneração líquida, é capaz de manter padrão de vida digno. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora. (Acórdão 1312687, 07420901520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora